Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-17.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001524-17.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 580.997.601-82 (APELADO), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MARCELO NUNES ARAKAKI - CPF: 311.540.308-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHEÇO DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO ACIDENTE – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. Tratando-se de hipótese de competência delegada, por não existir nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos n.° 1001524-17.2019.811.0018, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 131881296 – pág. 144/147):

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

A inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis para propositura da ação, sendo devidamente, oportunidade em que deferiu os benefícios da justiça gratuita e o pedido de tutela de urgência.

Foi realizada pericia médica.

O requerido apresentou contestação.

A parte autora impugnou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Não há requerimento para produção de outras provas.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC/2015..

Partes legítimas e legítimo interesse de agir.

Presentes ainda os pressupostos processuais.

O acidente do trabalho deve ser entendido como o evento de origem traumática por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos ou biológicos) que causa lesão corporal ou perturbação funcional e que acarreta morte, perda ou redução da capacidade laborativa.

Para o reconhecimento de acidente do trabalho, o agente deve estar a serviço do empregador ou no exercício de trabalho como segurado especial, com necessidade de nexo causal tanto quanto às causas, como em relação aos efeitos do acidente.

Não há Comunicação de Acidente do emitido.

A parte autora em sua inicial, nos fatos, não descreveu detalhes do acidente, apenas informando que foi uma queda de altura elevada.

Não há qualquer informação de que o acidente foi durante o trabalho que exercia.

Portanto, ausente o requisito de comprovação do nexo de causalidade.

Nesse sentido o STJ:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR NÃO ESTAREM IMPLEMENTADOS OS REQUISISTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela leitura das razões recursais constata-se que quando da interposição do Agravo em Recurso Especial a parte agravante não rebateu, como lhe competia, todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de impugnar a incidência da Súmula 284/STF. 2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que assim não fosse, na hipótese dos autos as instâncias ordinárias, com fundamento no acervo fático-probatório da causa, considerando as duas perícias judicias realizadas, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não guardam nexo causal com a atividade por ele exercida, nem afetam a sua capacidade laboral. 4. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1583412 SP 2019/0274346-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

Os Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL - apelação cível – INSS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A DOENÇA – DOENÇA DEGENERATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I - A perita foi assente em asseverar que inexiste nexo causal entre o trabalho e a doença do autor, não sendo possível a concessão dos benefícios postulados. Deste modo, não restou demonstrado nexo causal entre o acidente e a doença do autor, elemento este essencial para o acolhimento do pedido inicial. II - Ademais, também não restou comprovada qualquer concausa a permitir o provimento do recurso, pelo contrário, em razão da doença do autor ser reconhecida como degenerativa, não pode ela ser considerada como doença do trabalho, consoante a previsão contida no § 1o do art. 20, da Lei 8.213⁄91 III - Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES - APL: 00278977820138080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 02/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez inexistente o nexo causal entre a doença que acomete o autor e o acidente de trabalho por ele sofrido, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de autor de conversão do auxílio doença previdenciário em auxílio doença acidentário. (TJ-MG - AC: 10145120491025001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014).

Não obstante a isto, verifico que o requerente era, e ainda é, contribuinte individual, não estando inserido entre os beneficiários do auxilio acidente.

Nesse sentido a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado; (b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (c) a redução permanente da capacidade de trabalho; e (d) a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade. 2. O contribuinte individual não está inserido entre os beneficiários do auxílio-acidente, nos termos do § 1o do art. 18 da Lei no 8.213/1991. (TRF-4 - AC: 50123578420194049999 5012357-84.2019.4.04.9999, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 20/07/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Demonstrado que o autor, à época do acidente, mantinha qualidade de segurado junto à autarquia previdenciária na modalidade de contribuinte individual, trabalhador autônomo, não possui direito à percepção do auxílio-acidente. Art. 18, inc. I e § 1o da Lei n.o 8.213/1991. Sentença de improcedência mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083957993 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 07/10/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2020)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

REVOGO a tutela anteriormente concedida.

DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custa e honorários, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

EXPEÇA-SE o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o é devida a devolução dos valores recebidos em decorrência da tutela antecipada deferida, na hipótese em que a sentença for desfavorável à parte demandante.

Pontua, ainda, que a sentença declaratória de improcedência constitui título executivo judicial, motivo pelo qual entende que é possível a cobrança de tutela revogada nos próprios autos.

Por essas razões, requer a reforma da sentença para condenar a parte apelada à devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória de tutela revogada em sentença, permitindo que a cobrança dos valores devidos seja efetuada nos próprios autos judiciais (ID. 134830754).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 145377183).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos n.° 1001524-17.2019.811.0018, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, diante da ausência de demonstração de natureza acidentária do benefício pleiteado.

Como é cediço, compete à Justiça Ordinária Estadual processar e julgar, em ambas as instâncias, as causas previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, nos termos do artigo 109, inciso I, da Magna Carta e Súmulas n.° 501 do STF e n.° 15 do STJ,
in verbis
:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO.”

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da competência para processar e julgar a ação que discute a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho deve levar em consideração o pedido e a causa de pedir, constantes da petição inicial. Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.

I - A Justiça estadual é competente para processar e julgar as demandas relativas a acidente de trabalho, mas também aquelas que discutem as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste e cumulação), porquanto art. 109, I, da Constituição Federal não fez qualquer ressalva a respeito.

II -
A competência para processar e julgar a ação que discute a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho deve ser determinada em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição inicial.

III - A partir da análise da petição inicial (fls. 4-9), é possível verificar que o pedido principal consiste na concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, já a causa de pedir não indica qualquer relação com a atividade laboral. Conclui-se que tanto o pedido quanto a causa de pedir da ação possuem natureza previdenciária, razão pela qual compete à Justiça Federal processá-la e julgá-la.

IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente para a causa o Juízo federal da 1a Unidade Avançada de Atendimento em Ivaiporã/PR”.

(STJ - CC: 187898 PR 2022/0123466-4, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022). (Grifo nosso).

Na hipótese dos autos, a parte apelada, na petição inicial, não menciona que o acidente sofrido mantém qualquer relação com a atividade laboral, seja decorrente de causa acidentária ou de doença ocupacional a ela equiparada.

Cumpre ressaltar ainda, que o benefício previdenciário pleiteado administrativamente é da espécie 31 (ID. 134830697/134830698), ou seja, possui natureza previdenciária e não acidentária, bem como que não foi colacionado Comunicado de Acidente de Trabalho -CAT- aos autos.

Alinhado a isso, vale pontuar que o laudo pericial não menciona se há nexo causal entre o acidente sofrido pela parte apelada e eventual atividade laborativa (ID. 134830740).

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.”

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso.” (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça
para o processamento e julgamento do presente recurso e, por conseguinte,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023